Tribunal: STF
Processo: ARE 1585649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO SE SEGURANÇA. INTERESSE RECURSAL. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. CRÉDITOS DISTINTOS DOS PRESUMIDOS. TEMA 1182/STJ. DISPENSADA APENAS PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE FINALIDADE. INCABÍVEL CUMPRIMENTO A DESTEMPO DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DA PARTE IMPETRANTE DESPROVIDO. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO DE PARTE DO DISPOSITIVO.
1. Reconhecida a inexistência de interesse recursal em relação ao pedido para se “reconhecer a impossibilidade de expedição de precatório em sede de mandado de segurança”. Não houve determinação para restituição, em espécie, na via judicial, seja na sentença, seja na decisão monocrática ora recorrida, já que sequer houve recurso das partes nesse sentido.
2. A decisão agravada, ao dar parcial provimento à remessa necessária e à apelação da União, procedeu à estrita aplicação ao caso concreto da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.182, para o fim de assegurar tão somente a dispensa de comprovação prévia, pelo contribuinte, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico, restando mantidos todos os demais requisitos do artigo 30 da Lei n.º 12.973/2014 para fins da pretendida exclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
3. Retificação do item “ii” do dispositivo da decisão recorrida. para que expresse com maior clareza a exata extensão do quanto concedido, que passa a constar como: “(ii) nos termos do disposto no artigo 932, V, b, do CPC, dou parcial provimento à remessa necessária e à apelação da União, a fim de, na tributação do IRPJ e da CSLL sobre os valores de benefícios fiscais de ICMS distintos dos créditos presumidos, restringir a concessão da segurança, apenas e tão somente, para, quanto ao cumprimento dos requisitos do artigo 30 da Lei n.º 12.973/14, dispensar a parte impetrante da comprovação prévia de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico.”.
4. Em relação ao suposto pedido “sucessivo” da parte impetrante, visando lhe fosse autorizado o cumprimento a destempo dos requisitos previstos no artigo 30 da Lei n.º 12.973/2014 para fins de exclusão da base de cálculo do IRPJ e CSLL das subvenções para investimento consubstanciadas em benefícios fiscais de ICMS distintos dos créditos presumidos, o que se pretende, em verdade, é a burla dos requisitos legais retromencionados, cuja observância restou afirmada na decisão ora recorrida. O cumprimento dos requisitos previstos na Lei n.º 12.973/2014 devem ser contemporâneos aos respectivos fatos geradores tributários, justamente porque tais subvenções para investimento somente “não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros”. Isto é, a ausência de registro em reserva de lucros na época própria implicava, justamente, a impossibilidade de exclusão destes valores na apuração do lucro real.
5. Há se ressaltar que o ajuizamento de demanda judicial não isenta o contribuinte do cumprimento da Lei, ainda que lhe tenha sido concedida tutela de natureza precária. Afinal, a propositura de uma ação judicial envolve riscos que devem ser assumidos por quem a propõe (assim como o réu assume os riscos de se contrapor ao pleito do autor).
6. No mais, não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.
7. Agravo interno da parte impetrante desprovido. Agravo interno da União conhecido em parte e parcialmente provido.
 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  60, § 4º, I, 145, § 1º, 146, III, “a”, 150, I, VI, “a”, 153, III, 155, II, e 195, I, “c”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente